Tribunal: STJ
Processo: 0008948-38.2024.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198972 - SP (2025/0052113-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RODRIGO PERIS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DE
PUNIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA SEM PROVA EM
CONTRÁRIO
PRODUZIDA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deu
provimento ao recurso especial do agravado, com fundamento na Súmula n. 568 do
STJ, para julgar extinta a sua punibilidade.
2. O agravante alega que a decisão transfere o ônus da prova da hipossuficiência
financeira da defesa para o Ministério Público e que parte do valor devido foi localizado
nas contas bancárias do executado, afastando a alegação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de pobreza do apenado,
presumida como verdadeira, é suficiente para extinguir a punibilidade, quando não
apresentada prova em contrário nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, mas não é a
única forma de demonstrar a hipossuficiência financeira do apenado. Cabe ao órgão
judicial competente avaliar a capacidade econômica do apenado, podendo o Ministério
Público apresentar prova em sentido contrário à presunção de pobreza perante
às instâncias ordinárias e não a destempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de pobreza do apenado possui presunção
relativa de veracidade, mas não é a única forma de demonstrar a hipossuficiência
financeira. 2. Cabe ao órgão judicial competente avaliar a capacidade econômica do
apenado, permitindo-se ao Ministério Público apresentar prova em sentido contrário
perante às instâncias ordinárias."
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 568 do STJ.
STJ, REsp n. 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de 1o/3/2024; STJ, AgRg no REsp n.
28/2/2024
Documento eletrônico VDA48364307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: cb78fe6a-8ed6-47d1-a48b-6c2dfd7fc80b

2.124.073/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
9/4/2024
16/4/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48364307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: cb78fe6a-8ed6-47d1-a48b-6c2dfd7fc80b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198972 - SP (2025/0052113-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RODRIGO PERIS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DE
PUNIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA SEM PROVA EM
CONTRÁRIO
PRODUZIDA
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deu
provimento ao recurso especial do agravado, com fundamento na Súmula n. 568 do
STJ, para julgar extinta a sua punibilidade.
2. O agravante alega que a decisão transfere o ônus da prova da hipossuficiência
financeira da defesa para o Ministério Público e que parte do valor devido foi localizado
nas contas bancárias do executado, afastando a alegação de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de pobreza do apenado,
presumida como verdadeira, é suficiente para extinguir a punibilidade, quando não
apresentada prova em contrário nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, mas não é a
única forma de demonstrar a hipossuficiência financeira do apenado. Cabe ao órgão
judicial competente avaliar a capacidade econômica do apenado, podendo o Ministério
Público apresentar prova em sentido contrário à presunção de pobreza perante
às instâncias ordinárias e não a destempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48002022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/06/2025 10:25:19
Código de Controle do Documento: 1c4433fd-998e-42c9-a8f1-0f273276eac7

5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de pobreza do apenado possui presunção
relativa de veracidade, mas não é a única forma de demonstrar a hipossuficiência
financeira. 2. Cabe ao órgão judicial competente avaliar a capacidade econômica do
apenado, permitindo-se ao Ministério Público apresentar prova em sentido contrário
perante às instâncias ordinárias."
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 568 do STJ.
STJ, REsp n. 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de 1o/3/2024; STJ, AgRg no REsp n.
28/2/2024
2.124.073/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
9/4/2024
16/4/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental do MPF contra a decisão de fls. 257/259, em
que esta relatoria deu provimento ao recurso especial do ora agravado, com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ, para julgar extinta a sua punibilidade.
O agravante sustenta que o novo entendimento desta Corte transfere o ônus da
prova da hipossuficiência financeira da defesa para o Ministério Público.
Salienta que se colhe da decisão do Juiz da 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de São Paulo que foi localizado parte do valor devido nas contas
bancárias do executado, e ele já foi intimado sobre a penhora, o que afasta a alegação
de hipossuficiência. Quanto ao valor remanescente, informa que a execução foi
suspensa, tendo em vista que não foram localizados bens penhoráveis em nome do
executado suficientes para saldar o débito, não sendo, portanto, o caso de se extinguir
a punibilidade, mas de manter a execução suspensa.
Requer a retratação do
para que seja restabelecido o acórdão do TJ.
decisum
Impugnação apresentada às fls. 287/291.
Parecer do MPSP juntado às fls. 301/307.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe fundamento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
A arguição trazida a destempo de que o apenado possuía valores em sua conta,
ainda que insuficientes, não tem o condão de alterar o decisório, pois se trata de prova
que deveria ter sido apresentada nas instâncias ordinárias para prestigiar o
contraditório e a ampla defesa. Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48002022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/06/2025 10:25:19
Código de Controle do Documento: 1c4433fd-998e-42c9-a8f1-0f273276eac7

Consoante se destacou, malgrado no Tema n. 931/STJ tenha sido assentado
que a declaração de pobreza, com presunção relativa de veracidade, seja apta para
demonstrar a hipossuficiência do apenado, tal declaração não constitui a única forma
que autoriza o reconhecimento da impossibilidade financeira de pagamento da multa.
Dito de outro modo, "com ou sem declaração de pobreza, cumprirá ao órgão judicial
competente a prudente e motivada avaliação, no exame de cada caso, da capacidade
econômica do apenado, com a possibilidade, por óbvio, de que o Ministério Público
(REsp n. 2.024.901/SP, relator
faça prova em sentido contrário a tal presunção"
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de 1o/3
28/2/2024
/2024).
Nesse contexto, "[...] presume-se a pobreza do condenado que sai do sistema
penitenciário - porque amparada na realidade visível, crua e escancarada - permitindo-
(AgRg no REsp n. 2.124.073/SP, relator Ministro Reynaldo
se prova em contrário [...]"
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
9/4/2024
16/4/2024
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48002022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/06/2025 10:25:19
Código de Controle do Documento: 1c4433fd-998e-42c9-a8f1-0f273276eac7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.198.972 / SP
Número Registro: 2025/0052113-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00089483820248260050
10033011620228260050
89483820248260050
8948382024826005010033011620228260050
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO PERIS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RODRIGO PERIS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48336412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:38
Código de Controle do Documento: 4ed28c43-b094-490d-8e3f-8eb17439b368

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:38
Código de Controle do Documento: 4ed28c43-b094-490d-8e3f-8eb17439b368